Tribunal: TJBA
Processo: 0000127-14.2008.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000127-14.2008.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LUCIDALVA FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTA DE ENERGIA QUITADA ANTES DA NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais, confirmando tutela de urgência que determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Na origem, a parte autora alegou que, embora tenha quitado fatura de energia elétrica vencida em 03/06/2008, com pagamento realizado em 13/06/2008, teve seu nome indevidamente negativado em 05/07/2008, sem que a ré tenha promovido a exclusão da restrição mesmo após apresentação do comprovante de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há inépcia da petição inicial por ausência de documentos comprobatórios; (ii) definir se é cabível a inversão do ônus da prova; (iii) estabelecer se houve ato ilícito por parte da ré; (iv) determinar a ocorrência de dano moral indenizável; (v) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, estando instruída com documentos essenciais, como o comprovante de pagamento da fatura de energia elétrica, o que afasta a alegação de inépcia e viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.
A negativação do nome da autora após a quitação do débito caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva.

5.
O exercício regular de direito não se configura quando a negativação é posterior ao pagamento, tratando-se de abuso de direito e defeito na prestação do serviço.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos.

7.
O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, não havendo motivo para sua redução.

8.
Corrige-se de ofício o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 319 e 373, II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg no Ag 1.379.761; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-SP, Apelação Cível nº 1006862-22.2022.8.26.0576, j. 17.06.2024; TJ-GO, AC nº 5543193.42.2021.8.09.0136, j. (s/r); TJ-BA, APL nº 8015464-12.2020.8.05.0001, j. 14.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000127-14.2008.8.05.0075
, em que é apelante
Companhia de Eletricidade da Bahia - COELBA e
apelad
a

Lucidalva Fernandes dos Santos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
negar provimento ao apelo
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

RM07